Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu.
2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito.
3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito.
4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito.
5. Apelação conhecida e provida.